Tribunal: TJDFT
Processo: 0746419-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746419-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: C. C. P. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por A.R.C., representado por sua genitora, C.C.P., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e Juventude do DF (ID 174810505 do processo n. 0706830-27.2023.8.07.0013) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar a parte requerida a realizar matrícula do menor em creche pública, nas proximidades de sua residência. Em suas razões recursais (ID 52905798), o agravante, ressaltando o disposto no art. 227 da CF, art. 223 da LODF, art. 4o da Lei n. 9.394/96 e art. 54 do ECA, sustenta que deve ser assegurado seu direito à educação, notadamente diante do especial sistema de proteção à criança. Assinala que o excelso STF, no julgamento do Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de ser obrigatório ao Estado dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, incluindo a matrícula em creche. Apresenta arestos de jurisprudência do e. TJDFT que entendem amparar seu pleito. Assinala a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a obrigação de fazer do agravado no sentido de promover a respectiva matrícula do recorrente em creche na vizinhança de sua residência ou que assuma os custos de alocação em estabelecimento particular de ensino enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para confirmar a tutela liminar requerida. Sem preparo, haja vista o deferimento do pedido de gratuidade de justiça ao agravante pelo Juízo de origem. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, encontram-se presentes os aludidos requisitos. De início, consigne-se excerto da r. decisão recorrida para melhor compreensão da questão discutida nos autos, in verbis: (...) Não há dúvidas quanto ao dever de observância das normas constitucionais e que há um comando prescritivo ao Estado quanto à obrigatoriedade de fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, não se pode descurar que os direitos sociais, como é o caso da educação infantil, conquanto comandos constitucionais (art. 7o, inc. XXV, CF), demandam recursos orçamentários e financeiros para sua implementação, os quais são escassos e de usufruto não automático. (...) Assim, entendo que, pendente o referido cumprimento de sentença de uma solução definitiva, efetiva e com alcance “erga omnes”, deferir a tutela pretendida pela autora seria interferir na elaboração dessas políticas, criando novo critério para seleção dessas crianças, sobrepondo-se e até desprezando os critérios objetivos e impessoais definidos pela Administração Pública, uma vez que privilegiaria àquelas que buscam o Poder Judiciário para satisfação de sua pretensão em detrimento de outras crianças que, igualmente, aguardam prestação do serviço estatal. A concessão da tutela, portanto, traria evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia, objetividade e impessoalidade que deve nortear os atos da administração pública. (...) Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Sobre o tema, é imperioso anotar que o STF concluiu, no dia 22/9/2022, o julgamento do mérito do Tema n. 548 da Repercussão Geral, que dispõe sobre o “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”. Para a hipótese, foram fixadas as seguintes teses: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Registre-se que a mencionada tese constitui precedente de observância obrigatória, por ter força vinculante, o que impõe sua aplicabilidade à demanda em análise, na forma do art. 926 e 927 do CPC. Assim, a despeito de essa Relatoria ter proferido decisões anteriores para casos análogos no sentido de ser indevida a intervenção judicial para garantir a matrícula em creche ou pré-escola, sob pena de implicar desrespeito à ordem de classificação elaborada pela Administração Pública com observância de critérios específicos, diante da imperatividade da decisão externada pela Excelsa Corte, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida, neste momento processual, o direito do menor à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Com efeito, diante do contexto acima delineado, evidencia-se a probabilidade de provimento do presente recurso. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente se vislumbra a sua presença, porquanto a manutenção da r. decisão recorrida, que negou a tutela de urgência para determinar a imediata matrícula do menor em creche, é apta a causar danos à requerente pela privação de acesso a serviço público básico. Ademais, a medida liminar vindicada não configura exaurimento do objeto da ação, além de ser reversível. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a matrícula da criança A.R.C. em creche da rede pública ou conveniada nas proximidades da sua residência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de fixação de multa diária. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora